Tribunal: TCU
Processo: 001.817/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1558/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.817/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Francisca Veronica Almeida Silva (XXX.621.703-XX); Luciana Fernandes Bruno Dalva (XXX.716.453-XX); Luiziania Fernandes Bruno (XXX.675.863-XX); Maria Luiza Fernandes Bruno (XXX.993.303-XX); Maria Neide Pereira de Oliveira (XXX.206.403-XX); Rosely Kely da Silva Gomes (XXX.808.633-XX); Rosilandia Regina Moreira do Nascimento (XXX.279.103-XX); Waillem Kleimann Rodrigues de Oliveira e Silva (XXX.137.733-XX); Wainna Hinhakiey Rodrigues Oliveira da Silva (XXX.689.153-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar ao órgão/entidade Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 46997/2021, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Coronel, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.